Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0706991-33.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA SILVIA CLEMENCIO FONSECA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas . Consta na peça recursal que os proventos brutos da parte autora, ora recorrente, superam 10 salários mínimos, enquanto que os seus ganhos líquidos ultrapassam 6 salários mínimos. Lado outro, a parte autora apresenta apenas comprovantes de despesas habituais, como água, luz, telefone, aluguel. Além disso, se declara arrimo de família, mas também que é casada, não apresentando qualquer comprovação quanto à renda familiar e a impossibilidade do cônjuge em compor a renda familiar. Assim, impossível incluir na relação de gastos mensais os valores que supostamente despende com seus dependentes, pois estes são obrigação do casal, não só da parte autora, além do que não há qualquer prova nos autos da qualidade de dependente das pessoas listadas na peça recursal. Com efeito, tenho que não restou suficientemente demonstrada a alegada hipossuficiência, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade. Fica a parte recorrente intimada a, no prazo de 48 horas, recolher as custas/preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator